Tribunal: TJSP
Processo: 0044794-29.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à manutenção do decreto condenatório e ao reconhecimento dos maus antecedentes do embargante que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à manutenção do decreto condenatório e ao reconhecimento dos maus antecedentes do embargante que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.